Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738920-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA - EPP, LUIZ CARLOS PALACIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0731458-19.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto cautelar com a finalidade de garantir a execução, com fundamento nos arts. 300, 301 e 799, VIII, do CPC, nos seguintes termos: “Inicialmente, passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência. Pretende a parte exequente o arresto de ativos financeiros da parte executada. No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). Isso porque não há elemento de que os executados estejam a dilapidar o seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida. Para além disso, a existência, por si só, de outras ações de cobrança em desfavor dos executados, não significa que o pagamento de tais débitos terá o condão de reduzi-los à insolvência. Posto isso, indefiro a tutela de urgência. (...)” Em breve síntese, aduz que ajuizou ação de execução na qual pretende a satisfação de crédito lastreado em título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) dotado de inequívoca liquidez, certeza e exigibilidade. Afirma que restou frustrada a tentativa localização e citação do devedor Salienta a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC. Alega ter demonstrado a probabilidade dos fatos que consubstanciam o direito invocado, bem como alegou prejuízo na demora da análise do direito vindicado. Desse modo, pretende o credor o arresto de ativos financeiros de titularidade do devedor. Diante disso, requer “a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar a fim de arrestar bens patrimoniais do devedor suficientes para garantir a presente demanda executória. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 51324125). É o breve relato. Decido. O propósito recursal é decidir acerca da admissibilidade de tutela de urgência de natureza cautelar, mediante a análise da presença dos requisitos autorizadores para sua concessão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, no caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. A antecipação da tutela, o art. 300 do CPC, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos da lei processual, são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. O arresto executivo, por sua vez, previsto no art. 830 do CPC, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, de modo a assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Diferente do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC (exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano), o único requisito para a concessão do arresto executivo é que o devedor não seja encontrado para a citação. No caso concreto, a decisão atacada indeferiu a tutela de urgência por ausência do requisito periculum in mora, dada a ausência de informações de que os executados estejam a dilapidar o seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida. A esse respeito, o juízo singular pontuou que a mera existência de outras ações de cobrança em desfavor dos executados, não permiti deduzir que o pagamento de tais débitos terá o condão de reduzi-los à insolvência. O exequente, no entanto, afirma que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Defende ser evidente o perigo de dano, caso não se promova o arresto, ante a possibilidade de o devedor ocultar a existência de ativos financeiros em prejuízo à execução. Ressalta que a probabilidade de provimento deste recurso encontra respaldo na comprovação inequívoca do direito ao crédito por dívida certa, líquida e exigível representada por título executivo extrajudicial. Nesses termos, requer seja deferido efeito suspensivo ativo à decisão agravada para o fim de determinar o arresto de ativos financeiros em face dos devedores por meio do sistema SISBAJUD até o montante do valor executado. Da análise do processo de origem, verifica-se que os executados não foram citados por inconsistência presente no endereço fornecido pelo exequente (ID 170004439 do processo de origem), havendo ainda outras diligências em curso com intuito de localizar e citar os devedores (ID 171363436 do processo de origem). Observa-se que o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. A doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Compulsando os autos não se vislumbram elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito. A esse respeito cumpre anotar que a mera existência de outras ações em curso em desfavor dos executados não autoriza concluir eventual estado de insolvência futuro. Nesse sentido, se faz necessário a instrução probatória aprofundada, de modo ser incabível a concessão de arresto em tutela de urgência nesse momento processual. Ademais, conforme visto acima, a primeira tentativa frustrada de citação dos devedores decorreu de inconsistência nos endereços informados pelo exequente. Além disso, na origem, foram deferidas diligências perante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL para localização dos devedores, não havendo nos autos o respectivo resultado das pesquisas. Assim, nota-se que os argumentos sustentados pelo banco credor não são aptos a demonstrar em prima facie a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR pleiteada e mantenho integralmente a decisão agravada pelos seus fundamentos. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator